Tribunal: STF
Processo: ARE 841065
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CIVIL. INVENTÁRIO. PARTILHA. HOMOLOGAÇÃO. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. INCIDÊNCIA.



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ de 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ de 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ 5.4.2011).



    2. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz à inadmissão do recurso extraordinário. Súmula nº 287 do STF. Precedentes: ARE 680.279-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 22/5/2012 e ARE 735.978-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/9/2013.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “INVENTÁRIO PARTILHA HOMOLOGAÇÃO. De cujus casado em segundas núpcias. Não abertura do inventário dos bens deixados pela primeira mulher. Novo casamento realizado sob o regime da comunhão de bens. Assento retificado por decisão judicial, para constar o da separação de bens. Partilha que aponta o primeiro regime. Erro irrelevante. Partilha que, concordes as partes, tem como critério proceder a divisão da metade ideal dos bens deixados pelo de cujus entre os filhos do primeiro casamento. Reconhecimento por estes de que a segunda mulher houve a meação dos bens trazidos pelo de cujus. Partilha da outra metade entre todos os filhos (do primeiro e do segundo casamento). Decisão que a homologa, mantida. Questões alusivas à distribuição dos quinhões em razão do que herdeiros investiram nas construções a serem resolvidas alhures, fora do inventário, por comportarem alta indagação. Prestação de contas da inventariante que pode ser objeto de reclamo pela via própria. Sentença homologatória da partilha, mantida. Agravo regimental e apelação não providos, com determinação.”



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.